Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-54.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Direito de vizinhança - Ação de obrigação de fazer e indenização material - Não há motivo para anular o processo, substituir perito nomeado pelo Juiz de 1o Grau e determinar a realização de nova perícia - Ausência de prova de que obra realizada pela ré causou dano à propriedade da autora - Sentença mantida - Apelo não provido.